Tribunal: TJDFT
Processo: 0745814-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEITADA. MÉRITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando os alegados vícios da contradição e da omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não dos vícios alegados demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O acórdão construiu fundamento legal, doutrinário e jurisprudencial para reconhecer a ocorrência de preclusão quanto à limitação temporal da execução, tendo em vista que o executado, ora embargante, apresentou a impugnação limitando-se a suscitar a prejudicial de prescrição, a indicar que o índice de correção monetária seria a Taxa de Referência – TR conforme estabelecido no título exequendo, bem como apontar a impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência, sem qualquer impugnação quanto à limitação temporal, que somente foi arguida posteriormente, em nova impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, que se mostra incabível.
3. Até mesmo os cálculos apresentados com a impugnação consideraram que o valor devido envolvia o período de 1996 até 1/4/2002, ou seja, sem a limitação ora pretendida.
4. O erro nos cálculos passível de correção de ofício e a qualquer tempo é somente aquele evidente, decorrente de erro aritmético ou fruto de inexatidão material, não se afastando a preclusão quando o apontado erro decorrer de critérios ou elementos do julgamento e não for impugnado oportunamente, como no caso em análise.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.